Tribunal: TJES
Processo: 0022488-39.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022488-39.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADALTON MARTINELLI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que
houve a indevida manutenção da inscrição do nome do Apelado nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque este comprovou que a inscrição no cadastro negativo ocorreu em período no qual nenhuma pendência financeira existia sobre a unidade consumidora informada e, portanto, no momento em que ingressou com a ação a negativação era indevida.

2-
A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral
“in re ipsa”
, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES.

3- O
valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da Sentença de fls. 57/58, na qual o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, em “
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
” ajuizada por Adalton Martinelli, julgou procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 63/66, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento
de que: (i) o pagamento da fatura com vencimento no dia 11/05/2017 foi acusado apenas em 25/09/2019, razão pela qual houve a baixa do cadastro negativo apenas nessa data;
(ii) não houve dano moral; (iii) o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

De acordo com a exordial, houve a indevida inscrição do nome do Apelado nos cadastros restritivos de crédito, conforme documento de fl. 15, em razão de suposta fatura atrasada no valor de R$ 165,05 (cento e sessenta e cinco reais e cinco centavos), com data de vencimento no dia 11/05/2017.

Em que pese a alegação de que o pagamento da referida fatura teria sido acusado apenas no dia 25/09/2019, razão pela qual a baixa do nome do Apelado teria ocorrido apenas nessa data, verifico que a própria Apelante, no documento de fl. 16, declarou no dia 17/09/2019 que
“até o processamento deste documento, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2018 e em anos anteriores”
, de modo a constatar a inexistência da dívida em período anterior à baixa na inscrição negativa.

Dessarte, a condenação imposta na Sentença levou em consideração justamente a impossibilidade da manutenção da negativação do nome do Apelado na data em que este comprovou a inscrição no cadastro negativo, uma vez que, como bem pontuou o MM. Juiz “
restou demonstrado nos autos que na data de 17/09/2019 nenhuma pendência financeira existia sobre a unidade consumidora informada, logo, no momento que ingressou com a ação, em 08/10/2019, a negativação era indevida, sendo portanto passível de indenização por danos morais” (fl. 57v).

Ademais, cumpre destacar que o Apelado não possuía a responsabilidade de comunicar o pagamento para que fosse realizada a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, tendo em vista que se trata de obrigação do credor promover a baixa.

Quanto ao dano moral, a pretensão recursal também não prospera, porquanto tanto a inscrição quanto a manutenção do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito implica em dano moral
in re ipsa
, isto é, o dano decorre da própria negativação, independendo de prova de prejuízo. Neste sentido os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL. PORTABILIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PERDA DE UMA CHANCE COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Nos termos da jurisprudência do STJ, o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019); 2. A conduta ilícita da empresa é patente, na medida em que a alegada relação jurídica foi declarada inexistente pelo 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha nos autos da ação de nº. 0014326-07.2013.8.08.0035, na qual a operadora foi, inclusive, condenada ao pagamento por danos morais em razão da negativação indevida. A reincidência da conduta justifica nova condenação por danos morais; 3. Para a incidência da teoria da perda de uma chance é necessário que a chance perdida por ato ilícito seja séria e real e que proporcione ao lesado efetivas condições de concorrer à situação futura esperada . (TJES, Classe: Apelação, 024140304619, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019); 4. A declaração da instituição financeira demonstra que a consecução da portabilidade em condição mais vantajosa aos apelados era provável, já que não apontado nenhum outro impedimento pela instituição financeira que não fosse a restrição lançada sobre o CPF do titular do contrato; 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150055800, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE. DANOS MORAIS ARBITRADOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a reparação por danos morais independe da comprovação do dano, operando-se por força do simples fato da violação ( damnum in re ipsa ). 2. Razoável que a indenização seja fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tal como estabelecido pelo julgador a quo , suficiente para atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa.
3. Nos termos do art. 405 do Código Civil, tem-se que os juros de mora incidem a partir da citação inicial. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 044140006386, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021). (Sem grifo no original).

A leitura dos julgados ora mencionados revela que o valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, de modo que reputo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Assim, considerando que a Apelante não apresentou motivos que convençam acerca da diminuição do
quantum
indenizatório relativo aos danos morais, de rigor a manutenção do arbitramento fixado no Juízo
a quo
.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor da Apelante, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.